Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO QUANTUM EXEQUENDO COM FINALIDADE DE GARANTIR O JUÍZO. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA POR PARTE DO EXEQUENTE. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA OBJETO DE CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APENAS EM FAVOR DOS ADVOGADOS DA PARTE EXECUTADA. APLICABILIDADE DOS TEMA No 408/STJ. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE RELATIVAS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinto o cumprimento de título judicial em virtude da satisfação da obrigação exequenda. A sociedade de advogados exequente sustenta que o executado promoveu o depósito do quantum exequendo apenas para garantir o juízo, de modo que deve ser a ele imposta a obrigação de pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 323 do Código de Processo Civil. Ressalta que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença sujeita o executado ao pagamento proporcional dos horários de sucumbência e aduz que deve ser ressarcido o valor relativo às custas processuais recolhidas na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, quando o executado realiza depósito apenas para garantir o juízo e apresenta impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se, em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários também em favor do exequente; (iii) determinar se o executado deve ressarcir as custas processuais recolhidas antecipadamente na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito realizado pelo executado com o objetivo de garantir o juízo para viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a finalidade de satisfazer integralmente a obrigação exequenda, não tem o condão de afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Tendo em vista que a parte exequente, com a concordância do executado e a autorização do Juízo, promoveu o levantamento da parte incontroversa do quantum exequendo, mostra-se impositivo o reconhecimento da satisfação parcial da obrigação, de modo que multa e os honorários devem incidir somente sobre a parcelas objeto de controvérsia na impugnação ao cumprimento de sentença, na forma prevista no § 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
5. Não são cabíveis honorários em favor dos advogados da parte exequente na hipótese de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se extrai do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 408.
6. As custas processuais recolhidas antecipadamente pela parte exequente na fase de cumprimento da sentença devem ser ressarcidas pelo executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O depósito do valor exequendo com a finalidade de garantir o juízo para oferecimento de impugnação não caracteriza hipótese de pagamento voluntário, de modo que o executado deve ficar sujeito ao pagamento da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Autorizado o levantamento da parcela incontroversa depositada pelo executado pela parte exequente, os honorários e a multa devem incidir apenas sobre parcela controvertida objeto da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. É incabível a fixação de honorários em favor dos advogados do exequente em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O executado deve ressarcir o valor das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§ 1o e 2o; art. 20, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 408 e Tema no 410; STJ, AgInt no AREsp no 2490223/DF, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, AGI no 0751699-80.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Relator Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira; TJDFT, APC no 0703441-20.2021.8.07.0008, 8a Turma Cível, Relator Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO; TJDFT, AGI no 0710410-41.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia; TJDFT, AGI no 0704040-80.2021.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relatora Desembargadora Simone Lucindo.